Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-60.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (artigo 476 do Código Civil). A previsão legal abrange não só o inadimplemento absoluto das obrigações contratuais como também a execução falha ou defeituosa – inadimplemento relativo.
2. O contratante que inviabiliza o adimplemento da parte contrária não pode invocar a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) para se furtar ao cumprimento de sua própria obrigação, sob pena de comportamento contraditório, também vedado pelos Princípios Gerais de Direito.
3. Conforme entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não são fatores que, por si só, ensejam o dever de compensação moral.
4. Recursos conhecidos e não providos.